Tribunal: TJSP
Processo: 1102611-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Plano de saúde. Recusa ao reembolso integral de despesas com o procedimento cirúrgico realizado por médico não referenciado. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Recusa indevida diante da ausência, na rede credenciada, de especialista idôneo a realizar o procedimento. Necessidade de se ressarcirem integralmente os gastos efetuados pela autora.

Sentença mantida. Recurso desprovido.